Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703366-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MIRALDA PORCINA DE SANTANA FILHA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COLELITÍASE. OMISSÃO. CIRURGIA PARA RETIRADA DA VESÍCULA BILIAR. PROVA. CARÁTER ELETIVO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na exordial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 3. A configuração da responsabilidade civil do Estado, in casu, não prescinde da comprovação da existência do ato ilícito, o qual não restou configurado, diante da constatação de que o procedimento cirúrgico indicado à paciente portadora de colelitíase (cálculos na vesícula biliar), era eletivo, não comportando a imediata intervenção cirúrgica. 4. Os elementos probatórios acostados aos autos não revelam que a apelante tenha sofrido danos morais decorrentes da alegada morosidade no agendamento de sua cirurgia eletiva (cálculo renal) ou atendimento ineficiente em hospital público, razão pela qual não há que falar no dever de indenizar. 5. No caso concreto, não se constata a existência do dano moral, uma vez que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar em que medida a demora no agendamento de cirurgia eletiva em hospital público ultrapassou a barreira do aborrecimento ordinário, vindo a atingir direitos da personalidade dela. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que o recorrido, na pessoa de seus agentes, ofertou serviço ineficiente, na medida em que deixou de prestar atendimento adequado à recorrente, qual seja, a marcação e realização do procedimento cirúrgico, mesmo com a gravidade em que se encontrava, o que lhe causou dano irreparável e, por conseguinte, indenizável. Defende a presença de nexo de causalidade e existência de falha na prestação do serviço, uma vez que a ausência do diagnóstico seguida do diagnóstico sem providências para tratá-la (cirurgia) acarretou sofrimento físico à recorrente e colocou sua vida em risco, razão pela qual pugna pelo reconhecimento à indenização pelo direito violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030